Tribunal: TJMT
Processo: 0009378-29.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009378-29.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), QUERUBIM PUPU SILVA FILHO - CPF: 450.439.301-87 (APELADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), DONGIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 458.400.593-15 (APELADO), JAIR JOSE PILONETTO - CPF: 583.653.200-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (VÍTIMA), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE AGENTES]
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO – MEROS ATOS PREPARATÓRIOS -

ADOÇÃO PARECER
PER RELATIONEM
– ABOLVIÇÃO MANTIDA - JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Ato executório é aquele em que se inicia a realização do verbo contido na conduta criminosa.

Exige tenha o autor concretizado efetivamente uma parte da conduta típica, penetrando no núcleo do tipo.”
(Cleber Masson, Direito Penal esquematizado, parte geral, vol.01, São Paulo, pág: 318/319).

“
Tendo em vista que os réus limitaram-se a encetar atos preparatórios à suposta prática criminosa, não chegando a dar início à sua execução, a absolvição é a medida que se impõe em face da atipicidade da conduta perpetrada.
” (TJMT, AP N.U 0001746-21.2018.8.11.0023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009378-29.2016.8.11.0004- CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
CLÁUDIA

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA (S):

QUERUBIM PUPU SILVA FILHO

DONGIVALDO FERNANDES DA SILVA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (N.U 0001322- 36.2018.8.11.0101), que absolveu
QUERUBIM PUPU SILVA FILHO e DONGIVALDO FERNANDES DA SILVA
por tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes – arts. 155, § 4º, inciso II c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID. 109065980).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer provimento para que os apelados sejam condenados por tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes

(ID 109065996).

QUERUBIM PUPU SILVA FILHO e DONGIVALDO FERNANDES DA SILVA
pugnam pelo desprovimento (ID 109065999).

A i. 14ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Furto qualificado em sua forma tentada (artigo 155, §4º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Sentença que absolveu os réus – Irresignação ministerial – Pretendida a condenação dos acusados, nos termos da inicial acusatória – Inviabilidade – Arcabouço probatório insuficiente para embasar a condenação – Os acusados sequer praticaram qualquer ato de execução, ficando apenas nos atos preparatórios, os quais não são passíveis de punição . Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior– ID 119345467)

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 14 de agosto de 2016, por volta das 13h30min, nas dependências da agenda do Banco do Bradesco, localizada na Avenida Ministro Joao Alberto, n° 583, Centro, nesta cidade de Barra do Garças-MT, os denunciados DONGIVALDO FERNANDES DA SILVA e QUERUBIM PUPU SILVA FILHO, mediante prévio ajuste e adesão de vontades, tentaram subtrair. em proveito comum, com fim de assenhoramento definitivo, mediante fraude, determinados valores em dinheiro ou cheque de clientes que eventualmente fossem depositados por meio de envelopes em terminais de autoatendimento da referida instituição financeira, mediante a instalação de equipamento conhecido popularmente como “chupa-cabra”; somente não se concretizando a empreitada criminosa porque a policia foi imediatamente acionada pelo sistema de segurança do banco [...].

Ante o exposto, os denunciados DONGIVALDO FERNANDES DA SILVA e QUERUBIM PUPU SILVA FILHO estão incursos na figura típica capitulada no artigo 155, paragrafo 4°, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,”

(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 109065979).

O Juízo singular absolveu os apelados, nestes termos:

“
[...]Analisando os autos, diante do conjunto probatório produzido no encarte processual, mormente a prova oral produzida, tenho que não restou demonstrada a materialidade do crime imputado aos réus.

Os policiais militares DIVINO e JEFERSON confirmaram ter participado da autuação dos réus dentro da instituição bancária, sob a suspeita de tentativa de furto. [...]

A testemunha VINICIUS, funcionário do banco vítima, relata [...].

Os réus DONGIVALDO e QUERUBIM negaram a prática delitiva, relatando estarem no estado de Mato Grosso de passagem para o estado de São Paulo.

As provas periciais produzidas nos autos não indicam, por si sós ou em conjunto com as demais, que os réus tenham cometido qualquer ilícito.

Há a informação de que os réus teriam agido de modo a iniciar a prática do crime de furto, adotando procedimento padrão utilizado para tanto, consistente na “simulação” de operação bancária. Entretanto, não há como se confirmar que o intento destes era o de cometer o ilícito que lhes é imputado.

A doutrina leciona a divisão do iter criminis, corroborada pela jurisprudência, consistindo este “caminho” na COGITAÇÃO, seguido dos ATOS PREPARATÓRIOS e ATOS EXECUTÓRIOS, necessariamente nesta ordem, culminando na CONSUMAÇÃO.

Existindo a intenção ou não dos réus em cometerem o crime, cediço que o ordenamento pátrio não pune a prática de atos preparatórios, que é onde se enquadraria a conduta então praticada por estes.

Ressalto que não foram apreendidos qualquer instrumentos com os réus no momento de sua abordagem, nem mesmo instalados nas máquinas bancárias, razão pela qual não há sequer falar em início da execução do crime.

Por tais razões, entendo não comprovada a materialidade delitiva e, consequentemente, inexiste autoria criminosa, razão pela qual a absolvição dos réus é medida de rigor.

DISPOSITIVO. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e, por conseguinte, ABSOLVO os réus QUERUBIM PUPU SILVA FILHO e DONGIVALDO FERNANDES DA SILVA, qualificados nos autos, do delito que lhes é imputado, com fulcro no art. 386, II, do CP.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID. 109065980)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Divino Dias dos Santos (ID 109065979), Jefferson Araújo de Souza (ID 109065979) e interrogados os apelados (ID 109065979).

Em Juízo, foram ouvidos Divino Dias dos Santos, Jefferson Araújo de Souza e
Vinicius Jardim Lopes
, bem como procedeu-se os interrogatórios dos apelados (Relatório de Mídias – ID 109065983).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Divino Dias dos Santos e Jefferson Araújo de Souza [policiais militares] declararam, tanto na fase policial quanto judicial, que participaram
“da autuação dos réus dentro da instituição bancária, sob a suspeita de tentativa de furto; [...] os funcionários do banco teriam percebido movimentação suspeita dos réus que estariam alternando entre os caixas eletrônicos de autoatendimento [...] que foi realizada vistoria no carro dos réus e encontrado diversos equipamentos conhecidos como “chupa cabra” utilizados para o cometimento de delitos patrimoniais”
(Relatório de Mídias – ID 109065983)
;

- Vinicius Jardim Lopes [funcionário do banco] asseverou, em Juízo,
“os réus, na data dos fatos, fizeram testes para ver se os caixas eletrônicos estavam funcionando adequadamente [...] os procedimentos realizados pelos réus são necessários para a instalação dos aparelhos que possibilitam a consumação do crime, os “chupa-cabras”, que retém os envelopes de dinheiro e cheques depositados pelos clientes [...] teriam sido capturados dentro da agência bancária após acionamento feito pela unidade de monitoramento que fica no estado de São Paulo [...] não houve a instalação de qualquer equipamento ilícito nos caixas de autoatendimento”
(Relatório de Mídias – ID 109065983)
;

- QUERUBIM PUPU SILVA FILHO e DONGIVALDO FERNANDES DA SILVA [apelados] negaram, em ambas as fases da persecução penal, que estariam tentando praticar crime; estavam
“no estado de Mato Grosso de passagem para o estado de São Paulo”
(Relatório de Mídias – ID 109065983)
.

Nesse contexto [meros atos preparatórios], adota-se o entendimento da i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, em razão da precisa análise fático-probatória, “
in verbis
”:

“ [...]
Pois bem. Ao contrário do que pleiteia o órgão ministerial, tenho que sequer houve tentativa nesse caso, visto que não restou provada a existência do delito. Com efeito, para que haja condenação, o caderno processual deve conter prova robusta quanto a autoria e materialidade delitiva, de forma que, quando não houver, não existe possibilidade de sobrevir um decreto condenatório. No caso em exame não houve comprovação da materialidade do crime de furto tentado, uma vez que sequer teve início a execução do delito, visto que o iter criminis percorrido não passou dos atos preparatórios, que são impuníveis, nem mesmo houve a instalação dos dispositivos denominados “chupa cabra” nos terminais de atendimento eletrônico de agência bancária, vez que os acusados nem estavam com os objetos no local dos fatos. Não se pode negar que, durante revista no carro dos réus, foram encontrados apetrechos que apontam no sentido de que os acusados realmente foram até o local com o intuito de instalar os aparelhos. Todavia, essa situação, por si só, não possui o condão de gerar uma tentativa de furto, muito menos uma condenação, visto que, como dito, os atos de execução do tipo penal não tiveram início.

É cediço que a realização do crime engloba uma série de atos, denominado iter criminis, o qual é constituído da cogitação, preparo e execução.

No entanto, para o Direito Penal vigente, apenas os atos executórios é que são passíveis de punição, de forma que os dois primeiros não permitem o exercício do jus puniendi, por não haver infração a uma norma penal.

O doutrinador Cleber Masson, ao tratar dos atos preparatórios da fase do crime, assevera que “os atos preparatórios, geralmente, não são puníveis, nem na forma tentada, uma vez que não se iniciou a realização do núcleo do tipo penal. De fato, o art. 14, II, do Código Penal vinculou a tentativa à prática de atos executórios”. (Direito Penal esquematizado, parte geral, vol.01, São Paulo, pág: 317).

Assim, analisando minuciosamente as provas, verifica-se que os atos praticados pelos réus não passaram da fase preparatória, vez que antes mesmo de instalarem os equipamentos para dar início a fraude, foram surpreendidos pela polícia militar, que foram acionados pelo serviço de monitoramento do banco. Ao abordar a fase de execução, Cleber Masson ensina que “ato executório é aquele em que se inicia a realização do verbo contido na conduta criminosa.

Exige tenha o autor concretizado efetivamente uma parte da conduta típica, penetrando no núcleo do tipo.” (Direito Penal esquematizado, parte geral, vol.01, São Paulo, pág: 318/319).

Desta feita, forçoso reconhecer que, enquanto a coisa se encontra garantida dentro da esfera de disponibilidade material do proprietário, como no caso do presente feito, nem sequer há início de subtração, visto não ocorrer a posse momentânea de qualquer bem pelos acusados.

Por sua vez, para que seja configurada a tentativa, o autor do delito deve, necessariamente, ter iniciado os atos de execução. Nesse ponto, o mesmo doutrinador, nos ensina que “o ato de tentativa é, necessariamente, um ato de execução. Exige-se tenha o sujeito praticado atos executórios, daí sobrevindo a consumação por forças estranhas ao seu propósito, o que acarreta em tipicidade não finalizada, sem conclusão” . (Direito Penal esquematizado, parte geral, vol.01, São Paulo, pág: 324).

[...] Portanto, considerando que os atos praticados pelos acusados não passaram dos atos preparatórios, os quais não são passíveis de punição, tenho que não restou configurada a tentativa, de modo que a absolvição é medida impositiva”
(José Norberto de Medeiros Júnior– ID 119345467).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Tendo em vista que os réus limitaram-se a encetar atos preparatórios à suposta prática criminosa, não chegando a dar início à sua execução, a absolvição é a medida que se impõe em face da atipicidade da conduta perpetrada.
” (AP N.U 0001746-21.2018.8.11.0023 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Terceira Câmara Criminal – 7.10.2019)

Logo, mantem-se a sentença absolutória dos apelados.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022